Tribunal: STF
Processo: RE 629743
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ART. 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3º e § 4º, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.